Tribunal: TJSP
Processo: 0001684-12.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional. Manutenção. Faltas disciplinar grave recente e não reabilitada. Requisito subjetivo não preenchido. Benesse insuscetível de ser outorgada por ora. Recurso não provido.